Tribunal: TJPA
Processo: 0810564-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810564-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO VASCONCELOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO A PAGAR DÉBITO A DUAS FILHAS DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL.

INÉRCIA DO EXECUTADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART.528 DO CPC.

JUSTIFICATIVA DA INADIMPLÊNCIA E PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADOS APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ANTERIORMENTE. NÃO ACOLHIMENTO PELAS EXEQUENTES.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO
HABEAS CORPUS
. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA REVISAR OU EXONERAR PENSÃO ALIMENTÍCIA. LEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO DECRETADA, E ATÉ O MOMENTO NÃO CUMPRIDA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, FATO QUE CORROBORA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA QUE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEJA ADIMPLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que o escopo da prisão civil não é a punição do devedor em virtude de seu inadimplemento, ou mesmo uma forma de remir a dívida alimentar, mas ao revés, trata-se de uma técnica coercitiva que tem por finalidade precípua compelir o devedor a adimplir, periodicamente, o quanto deve ao alimentado, preservando a sua sobrevida;

2.

o juízo da execução, ao considerar que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível por não ter cumprido a obrigação alimentar, demonstrando total descaso com a necessidade das filhas, que há muito tempo não recebem os alimentos a que fazem jus, tendo, inclusive, descumprido acordo celebrado em 2020, decretou
em 27/03/2021,
a

prisão domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito. Vale ressaltar que o mandado prisional não fora cumprido até a presente data.

3.

Não merecem prosperar as alegações da impetração, tendo em vista que a autoridade coatora fundamentou o seu
decisum
de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo após intimado, o executado não pagou o débito e não apresentou qualquer justificativa cabível para não fazê-lo. De acordo com as informações prestadas, as partes realizaram acordo na audiência de conciliação, em fevereiro de 2020, para pagamento parcelado do débito e o executado não o cumpriu, tanto que nos cálculos atualizados da pensão constam os valores do acordo que o mesmo não honrou. Informou o magistrado, também, que o paciente se manifestou nos autos, apresentando nova proposta de acordo, de modo que o débito seja dividido em 90 (noventa) vezes, com parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), possibilitando o pagamento dos alimentos atrasados; que o valor dos alimentos seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais) e que seja reconsiderada a decretação da prisão civil pela ausência de razoabilidade, entretanto, não foi aceita pelas exequentes. Salientou, ainda, que a pensão alimentícia das exequentes não é paga desde 2019.

4.

Em que pese a prisão ter sido decretada no dia 27/03/2021, até a presente data a ordem não foi cumprida, assim como o débito não fora adimplido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor das alimentadas.

5.

No que concerne à atualidade do débito, nos termos da jurisprudência pátria, não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, tendo por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n.309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Na hipótese, não houve pagamento do débito alimentar considerado atual, tendo em vista que o

coacto não paga pensão para as filhas desde 2019. Infundados, portanto, os argumentos trazidos pela impetração, porquanto os alimentos em execução remetem-se aos atuais à proposição da execução e demais parcelas que se venceram no curso dos autos.

7.

Quanto a alegação de inobservância da situação financeira do paciente, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial de que fatos como a ocorrência de desemprego do alimentante ou sua incapacidade financeira, por exemplo, não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que só podem ser examinados em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do
habeas corpus.
Precedentes;

8.

Não merece prosperar a alegada inobservância do rito da execução, vez que o cumprimento da sentença de execução de alimentos se deu nos termos do artigo 528 do CPC, e a decretação da prisão civil ocorreu sob o rito da coerção pessoal do devedor,
ex vi
do § 3º do mesmo dispositivo legal. Do mesmo modo
, improcedente a alegação de inobservância ao disposto no artigo 528, §7º do CPC, tendo em vista que o impetrante não logrou comprovar o alegado.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação.
Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 07 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MÁRCIO ANTÔNIO VASCONCELOS PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, em face da decisão que decretou a sua prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em 27/03/2021, pelo prazo de 30 dias, ou até o efetivo pagamento do débito, diante da inadimplência de obrigação alimentar de caráter emergencial. Ordem prisional não cumprida até a presente data.

Sustenta, o impetrante, que o paciente teve contra si decretada a prisão civil, nos autos da ação de execução de alimentos, em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia instituída em favor das suas filhas A.L.R.P. e A.V.R.P, pelo prazo de 30 dias, ou até o efetivo pagamento do débito arbitrado no valor de R$ 16.689,80 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em face dos seguintes motivos: a) inadequação do rito da execução, disposto no art. 523, §3º do CPC; b) inobservância, pelo juízo
a quo,
da situação financeira do paciente demonstrada nos autos, que comprovam a sua impossibilidade de arcar com o débito; c) ausência de fundamentação do decreto e cerceamento de defesa.

Ressalta que a prisão civil somente pode se ater às 03 (três) últimas parcelas em atraso e, no caso dos autos, a ação de execução foi ajuizada em razão do inadimplemento de duas parcelas referentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Alega, ainda, que o inadimplemento perdeu o caráter atual.

Por fim, requer em sede de liminar a expedição de contramandado de prisão, e, no mérito, a sua revogação.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e juntadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a prisão civil do paciente foi decretada na ação de execução de alimentos ajuizada por A.L.R.P. e A.V.R.P, representadas pela sua genitora, em desfavor de Márcio Antônio Vasconcelos Pereira
. As exequentes requereram a prisão do coacto, a fim de verem satisfeita a obrigação alimentar estabelecida em anterior ação de alimentos, alegando, em suma, que o executado não vem cumprindo com a obrigação.

A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que o escopo da prisão civil não é a punição do devedor em virtude de seu inadimplemento, ou mesmo uma forma de remir a dívida alimentar, mas ao revés, trata-se de uma técnica coercitiva que tem por finalidade precípua compelir o devedor a adimplir, periodicamente, o quanto deve ao alimentado, preservando a sua sobrevida.

De acordo com as informações pratadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“Instado a se manifestar (ID nº 18150228) o Ministério Público ratificou o fato de que restou suficientemente demonstrada a resistência do executado em cumprir com seu encargo alimentar, mesmo antes da pandemia, considerando, ainda, que o devedor obteve a oportunidade de pagar o débito alimentar de forma parcelada, porém, deixou de cumprir com a transação celebrada nos autos originários. Pugnou, inicialmente, pelo acautelamento dos autos em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias, período considerado razoável para que o devedor desempenhasse suas atividades laborais como autônomo a fim de quitar o débito alimentar. Por fim, após o escoamento do prazo, posicionamo-nos pela intimação das exequentes, por intermédio de seus patronos, para que informassem acerca da eventual quitação da dívida alimentícia, ainda que parcialmente, ou de seu possível aumento. De acordo com despacho de ID nº 18192694, esse Juízo acolheu o parecer ministerial, determinando o acautelamento dos autos em Secretaria pelo período de 30 (trinta) dias e determinou, após o escoamento do referido prazo, a intimação das credoras, por intermédio de seus patronos, para que se manifestassem acerca da atualidade da situação do débito alimentar. Por sua vez, em manifestação de ID nº 18262569, o executado pugnou pela apresentação de nova tabela do débito alimentar, com a devida retirada do montante da dívida alimentar da verba correspondente aos honorários advocatícios. Em manifestação de ID nº 18323472, as exequentes apresentaram nova planilha de débitos, incluindo o valor da verba advocatícia de 10% (dez por cento), bem como, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do material escolar das filhas, conforme determinado em decisão de ID nº 15369967, proferida nos autos de nº 0875015- 18.2018.8.14.0301. Informaram que o débito alimentar em atraso encontrava-se no montante de R$-9.166,58 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), no qual estaria incluso o valor da dívida em atraso; dos honorários advocatícios; do acordo em atraso e o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do material escolar. O devedor, por sua vez, em manifestações de ID nº 18342891 e de nº 18507498, reiterou o pedido de que fosse retirado da planilha de débito alimentar o valor referente a 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios. Ademais, pugnou pela retirada do valor referente ao material escolar das filhas, uma vez que o acordo que versou sobre alimentos datou do dia 03.02.2020 e o período escolar das menores iniciou ainda em janeiro/2020. Em petição de ID nº 18853882, as exequentes apresentaram nova planilha de débito alimentar, informando que o montante já se encontrava na ordem de R$-10.396,54 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), no qual estavam incluídos os valores referentes à verba advocatícia e ao material escolar das credoras. Requereram, nesse sentido, a prisão civil do executado, nos moldes do art. 528, parágrafos 3º e 4º, do NCPC. No petitório de ID nº 18962281, o executado informou que a representante legal das menores não vem cumprindo com o estabelecido no acordo de visitas, nos autos da Ação de Guarda de nº 0875015-18.2018.8.14.0301, requerendo a aplicação de multa diária em caso de eventual descumprimento. Junta aos autos comprovantes de depósitos. As exequentes atualizaram a planilha de cálculos, abatendo os valores comprovadamente depositados pelo devedor, excluindo o percentual concernente aos honorários advocatícios e suprindo as inconsistências apontadas no petitório de ID nº 19749551, conforme se observa em ID nº 19778546 – Págs. 1 a 3. Em parecer id 20221521 o Ministério Público ratifica seu posicionamento anterior, manifestando-se favoravelmente à DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DOMICILIAR DO EXECUTADO MÁRCIO ANTÔNIO VASCONCELOS PEREIRA e que o pleito formulado em ID nº 18962281 não poderá ser objeto de apreciação nestes autos, tendo em vista que a presente demanda segue o rito previsto para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, e para o processamento do citado pedido exige-se a adoção do rito procedimental previsto para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, havendo, portanto, incompatibilidade de técnicas processuais executórias, razão pela qual o executado, caso queira, deveria ingressar com pedido de execução nos moldes previsto no art. 536 e seguintes do CPC/15. Novamente intimado O Ministério Público, em id 21415285, ratificou que posicionou-se em duas oportunidades pela decretação da prisão civil do devedor, conforme se observa pelo teor das manifestações de ID º 19578852 e ID nº 20221521. Intimadas as partes para manifestarem interesse em conciliar id 21671515 , o executado quedou-se inerte e a parte exequente informou que não possui interesse na realização de acordo, pois o mesmo não possui efeito, já que as partes realizaram acordo em fevereiro do ano de 2020 em audiência e o EXECUTADO não o cumpriu. Portanto, diante do não cumprimento dos pagamentos, requereu a continuação na execução e que seja cumprido o parecer ministerial de ID nº 21415284. A parte autora juntou planilha atualizada do débito em id 22657371. Em decisão id 24733159
é decretada a prisão domiciliar do executado MÁRCIO ANTÔNIO VASCONCELOS PEREIRA, pelo prazo de 30 dias, ou até o efetivo pagamento do débito, caso isto ocorra antes do referido prazo, o qual, está na ordem de R$ 16.689,80 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
. Em id 26446871 a parte exequente apresenta nova atualização do débito. Em id 28979695 o executado junta procuraçao. Em id 29094670 a parte exequente apresenta nova atualização do débito. Em id 33969962 o executado requer que o valor do débito, apresentado na petição de ID 29094671, seja dividido em 90 (noventa) vezes, com parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), de modo a possibilitar o pagamento dos alimentos atrasados; 2 – que o valor dos alimentos seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais), de forma a proporcionar o pagamento dos alimentos vincendos e assim contribuir com o sustento das filhas, respeitando o binômio possibilidade x necessidade; 3 – que seja reconsiderada a decretação da prisão civil pela ausência de razoabilidade diante de toda situação expressada pelo executado nos autos. Em id 34052981 a parte exequente apresenta nova atualização do débito. Em id 34935723 expedido ofício à PM. Em id 34935729
expedido mandado de prisão
. Em id 36157788 a parte exequente se manifesta a respeito do Despacho de n º 5571512 e da petição nº 33969962:” não possui interesse em realizar acordo, pois conforme diversas vezes demonstrado nos autos do processo, o Executado não honrou com o acordo realizado no dia da Audiência de Conciliação, tanto prova que nos cálculos atualizados da pensão constam os valores do acordo que o mesmo não honrou.
É válido ressaltar também que o mesmo não paga a pensão desde 2019 até o dia de hoje
, conforme a TABELA ATUALIZADA já protocolada de ID nº 34056374 nos autos do presente Cumprimento de Sentença. Portanto requer que o processo continue com o seu andamento.””.
Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado em razão da decretação da prisão civil do paciente. T
raz como fundamentos, em suma, existência de
constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação do decreto e o cerceamento de defesa, além da ausência de caráter atual do débito, tendo em vista que o juiz, ao decretar a custódia, não levou em consideração as justificativas apresentadas pelo executado para o inadimplemento da obrigação. Segundo a impetração, o magistrado sequer considerou a difícil situação financeira apresentada pelo paciente e as tentativas de acordo para realizar o pagamento, bem como os pequenos pagamentos efetuados.

A autoridade coatora decretou a prisão civil do executado, pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos, na parte que interessa,
in verbis
:

“O Ministério Público, instando novamente a se manifestar, posicionou-se em duas oportunidades pela decretação da prisão civil do devedor, conforme se observa pelo teor das manifestações de ID º 19578852 e ID nº 20221521. Após a prolação das citadas manifestações, não houve alteração fática nos autos, razão pela qual o Órgão Ministerial sinaliza, novamente, a necessidade de que seja decretada a prisão civil do executado.

Intimadas as partes para manifestarem interesse em concliliar id 21671515 ,
o executado quedou-se inerte e a parte exequente informou que não possui interesse na realização de acordo, pois o mesmo não possui efeito, já que as partes realizaram acordo em fevereiro do ano de 2020 em audiência e o EXECUTADO não o cumpriu
. Portanto, diante do não cumprimento dos pagamentos, requereu a continuação na execução e que seja cumprido o parecer ministerial de ID nº 21415284.

A parte autora juntou planilha atualizada do débito em id 22657371

Brevemente relatados. Decido.

Considerando que a obrigação alimentar exequenda tem caráter emergencial, uma vez destinada à subsistência da parte Exequente, o Executado, apesar de regularmente intimado, não adimpliu com o débito alimentar. Vislumbra-se que este possui conhecimento de sua obrigação e não a cumpre voluntariamente, demonstrando dessa forma que não tem interesse em resolver a lide, apenas se limitando em apresentar propostas de acordo. Pois bem, reza o art. 227 da Constituição Federal que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros direitos, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. Logo, quando o Requerido não cumpre com a sua obrigação alimentar está indo frontalmente contra a disposição constitucional, eis que está negando o exercício de tais direitos de sua filha menor. Assim, é cabível a imediata decretação da sua prisão, como preconiza o § 3º do art. 528 do Código de Ritos.

A decretação de prisão civil ao devedor de alimentos é o meio coercitivo permitido pela Constituição Federal, consoante o art. 5º, inciso LXVII. Com efeito, a prisão civil por falta de pagamento dos alimentos não é sanção penal nem tem condão punitivo; possui caráter intimidativo, coercitivo, com o objetivo de compelir o devedor dos alimentos ao cumprimento de determinação judicial ou de acordo realizado, reprimindo a inadimplência a fim de assegurar a sobrevivência do alimentado. A pandemia decorrente da Covid-19 levou os governos a adotarem uma série de medidas de isolamento social para tentar conter a transmissão da doença. Uma das preocupações era com a transmissão da doença entre as pessoas presas. Como as unidades prisionais são superlotadas, o receio era o de que, estando um dos presos infectado, ele transmitisse a doença para todos os demais de sua cela ou ala. O CNJ editou a Recomendação nº 62/2020 recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Durante a pandemia de Covid-19, deve-se assegurar prisão domiciliar aos presos em decorrência de dívidas alimentícias. O contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus desaconselha a manutenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e potencialmente perigoso. Assim, diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços expendidos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar. STJ. 4ª Turma. HC 561257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/05/2020 (Info 671). Posto isso,
considerando o longo descaso do Executado e o não pagamento injustificado, com fulcro no §3º do art. 528 do CPC/2015, decreto a prisão civil do Executado MÁRCIO ANTÔNIO VASCONCELOS PEREIRA, pelo prazo de 30 dias, ou até o efetivo pagamento do débito, caso isto ocorra antes do referido prazo, o qual, está na ordem de R$ 16.689,80 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
”.

Verifica-se, no caso, que o juízo da execução, ao considerar que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível por não ter cumprido a obrigação alimentar, demonstrando total descaso com a necessidade das filhas, que há muito tempo não recebem os alimentos a que fazem jus, tendo, inclusive, descumprido acordo celebrado em 2020, decretou
em 27/03/2021,
a sua prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito. Vale ressaltar que o mandado prisional não fora cumprido até a presente data.

Conforme se observa, não merecem prosperar as alegações da impetração, tendo em vista que a autoridade coatora fundamentou o seu
decisum
de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo após intimado, o executado não pagou o débito e não apresentou qualquer justificativa cabível para não fazê-lo. Ora, de acordo com as informações prestadas, as partes realizaram acordo na audiência de conciliação, em fevereiro de 2020, para pagamento parcelado do débito e o executado não o cumpriu,

tanto que nos cálculos atualizados da pensão constam os valores do acordo que o mesmo não honrou. Informou o magistrado, também, que o paciente se manifestou nos autos, apresentando nova proposta de acordo, de modo que o débito seja dividido em 90 (noventa) vezes, com parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), possibilitando o pagamento dos alimentos atrasados; que o valor dos alimentos seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais) e que seja reconsiderada a decretação da prisão civil pela ausência de razoabilidade, entretanto, não foi aceita pelas exequentes. Salientou, ainda, que a pensão alimentícia das exequentes não é paga desde 2019.

No que concerne à atualidade do débito, insta registrar que, nos termos da jurisprudência pátria, não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, tendo por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n.309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, conforme se verifica do teor da decisão que decretou a prisão civil do paciente e das informações prestadas pelo juízo coator, não houve pagamento do débito alimentar considerado atual, tendo em vista que o

mesmo não paga pensão para as filhas
desde 2019
até o dia de hoje
, conforme a tabela atualizada.

Assim sendo, infundados os argumentos trazidos pela impetração, porquanto os alimentos em execução remetem-se aos atuais à proposição da execução e demais parcelas que se venceram no curso dos autos.

Quanto a alegação de inobservância da situação financeira do paciente, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial de que fatos como a ocorrência de desemprego do alimentante ou sua incapacidade financeira, por exemplo, não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que só podem ser examinados em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do
habeas corpus
. Acerca do tema,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DO DEBITO ALIMENTAR COM PAGAMENTO IN NATURA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. O DEVEDOR NÃO PODE MODIFICAR UNILATERALMENTE A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SERVE DE MEIO PARA EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA GENITORA DO ALIMENTANDO. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes.

2. Não há ilegalidade ou teratologia na conclusão da autoridade coatora, de que os pagamentos feitos in natura pelo paciente não devem ser abatidos porque não constam do título executivo que, a propósito, não pode ser alterado pelo devedor.

2.1. A forma de cumprimento da obrigação alimentar reconhecida judicialmente não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor.

Precedentes. Pagamento que leva à liberação do devedor tem que ser feito no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato estabelecer.

2.3. A jurisprudência do STJ, apesar da vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), em situações excepcionais, admite que seja deduzida da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia, eventuais despesas pagas in natura, de modo a evitar o flagrante enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 2.4. A mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos deve ser realizada examinando-se caso a caso, em especial as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar, comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como saúde, habitação e educação, devendo, de qualquer forma, se perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, verificando se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor. Precedente.

2.5. Contudo, a via estreita do writ não é campo para se indagar se é a hipótese ou não de mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, pois exigiria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, de modo a verificar se houve eventual enriquecimento ilícito do alimentado. Com mais razão, no caso concreto, não pode ser feita porque a autoridade coatora sinalizou que não há prova pré-constituída da anuência expressa do alimentado quanto a substituição do pagamento em dinheiro por bens in natura.

3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 3.1. O STJ já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego do alimentante e o nascimento de outro filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. 3.2 Em execução de alimentos o devedor só pode alegar em sua defesa o pagamento ou a impossibilidade de fazê-lo, não existindo campo para discussão de eventual causa exoneratória porque a revisão da obrigação tem a via cognitiva própria. 4. A inexistência de prova pré-constituída impossibilita esta Corte Superior afastar a afirmativa da autoridade coatora de que inexistiu comprovação de depósito de valores na conta bancária da genitora do credor. 5. A jurisprudência desta Casa, em hipóteses excepcionais, permite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano. Precedentes.

5.1. A pretensão de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, em regra, não encontra abrigo na jurisprudência desta egrégia Corte Superior, pois desvirtua a finalidade de compelir o devedor a adimplir a obrigação alimentar e viola direito fundamental que tem o alimentado a uma sobrevivência digna. Precedentes. 6. A ausência de debate pelo Tribunal de origem da alegação do impetrante de que a dívida alimentar perdeu o seu caráter de atualidade e de urgência, pois estaria cumprindo devidamente a obrigação, impede o exame da matéria pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal.

Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.

8. Habeas corpus denegado.” (HC 498.437/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019).

“
PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS
. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDE O DECRETO PRISIONAL.
REEXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE E INVOLUNTARIEDADE DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 528, §7º, DO CPC/15, EM EXECUÇÃO INICIADA NO CPC/73. POSSIBILIDADE. PREEXISTÊNCIA DA SÚMULA 309/STJ. PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.

1- O propósito recursal é definir se deve ser mantido o decreto prisional do devedor diante das alegações de que a pensão alimentícia estaria sendo regularmente quitada após decisão que reduziu o valor a ser pago, de que houve pagamento parcial da dívida, de que seria inadmissível a aplicação do CPC/15 à execução iniciada na vigência do CPC/73, de que o inadimplemento teria sido involuntário e escusável e de que a dívida teria perdido o seu caráter urgente e alimentar.

2-
As alegações de ocorrência de desemprego ou de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o inadimplemento da obrigação alimentícia. Precedentes
.

3- O pagamento parcial da dívida executada não impede a decretação da prisão civil. Precedentes.

4- A regra do art. 528, §7º, do CPC/15, apenas incorpora ao direito positivo o conteúdo da pré-existente Súmula 309/STJ, editada na vigência do CPC/73, tratando-se, assim, de pseudonovidade normativa que não impede a aplicação imediata da nova legislação processual, como determinam os arts. 14 e 1.046 do CPC/15.

5- É ônus do recorrente demonstrar cabalmente a perda do caráter urgente ou alimentar da prestação, devendo, na ausência de elementos concretos a esse respeito, submeter a sua irresignação ao juízo da execução de alimentos, a quem caberá examinar as alegações do alimentante, observado o contraditório.

6- Recurso em habeas corpus conhecido e desprovido.”
(RHC nº 92.211/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos 27/2/2018, DJe de 2/2/2018, sem destaque no original).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas.

3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido.”
(RHC nº 77.614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos 6/12/2016, DJe de 15/12/2016, sem destaque no original).

É cediço que em execução de alimentos o devedor somente pode alegar em sua defesa o pagamento realizado ou a impossibilidade de fazê-lo, não sendo cabível a discussão de eventual causa exoneratória ou revisional da obrigação que lhe foi imposta na ação da alimentos.

Ainda que assim não fosse, a suposta impossibilidade de arcar com o débito não foi demonstrada de plano, inexistindo nos autos prova pré-constituída nesse sentido, não passando de meras ilações.

Outrossim, em que pese a prisão ter sido decretada no dia 27/03/2021, até a presente data a ordem não foi cumprida, assim como o débito não fora adimplido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor das alimentadas.

Igualmente não merece prosperar a alegada inobservância do rito da execução, vez que o cumprimento da sentença de execução de alimentos se deu nos termos do artigo 528 do CPC, e a decretação da prisão civil ocorreu sob o rito da coerção pessoal do devedor,
ex vi
do § 3º do mesmo dispositivo legal. Do mesmo modo
, improcedente a alegação de inobservância ao disposto no artigo 528, §7º do CPC, tendo em vista que o impetrante não logrou comprovar o alegado.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão civil, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/04/2022